Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-50.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. ILICITUDE. NULIDADE DAS PROVAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, fixada a reprimenda em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são processualmente idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade do domicílio só pode ser mitigada nas hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5o, inc. XI), dentre as quais, e no que interessa ao presente caso, a ocorrência de flagrante delito ou autorização expressa do morador.
4. Na espécie, a busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostra lícita. Primeiro, porque ausentes fundadas suspeitas quanto à prática de eventual delito no local; Segundo, por não ter sido comprovada efetiva autorização do morador para a realização da busca.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e provido.